Tribunal: TCU
Processo: 015.353/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Francisca Silva Caldas Dal Molin contra o Acórdão 14.059/2020-1a Câmara, que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 14059/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente Francisca Silva Caldas Dal Molin, tendo-lhe sido negado o registro correspondente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.